Tribunal: TJES
Processo: 5005007-07.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005007-07.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLAN VIEIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5005007-07.2024.8.08.0014

APELANTE: DARLAN VIEIRA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: RENATA GONCALVES DA SILVA - ES26978

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA GARANTIR A DETENÇÃO DA COISA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por DARLAN VIEIRA DE JESUS contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03). A Defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para furto, além da fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo, corrupção de menores e posse de arma de fogo, afastando a tese de insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a conduta se amolda ao crime de roubo ou ao de furto, a partir da análise do emprego de violência para assegurar a detenção dos bens subtraídos; (iii) determinar o cabimento e o valor dos honorários da advogada dativa pela atuação em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de roubo estão comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão, o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunho de policial militar, e as contradições nas versões apresentadas pelo apelante.

A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância probatória, sobretudo quando descreve com segurança a participação do apelante na agressão física utilizada para garantir a posse da motocicleta subtraída.

Configura-se o crime de roubo impróprio, previsto no § 1º, do art. 157, do Código Penal, quando a violência é empregada contra a vítima logo após a subtração da coisa, com o fim de assegurar a detenção do bem, o que inviabiliza a desclassificação para o crime de furto. A circunstância objetiva da violência, no concurso de agentes, comunica-se a todos os coautores que dela tinham conhecimento.

O crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, possui natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em companhia de adolescente, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção, conforme a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

A autoria do crime de posse de arma de fogo resta demonstrada pela confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelos depoimentos dos genitores e do policial civil, sobrepondo-se à retratação em juízo, que se encontra isolada nos autos.

Fixados os honorários advocatícios em favor da defensora dativa em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em observância às diretrizes do Tema nº 984 do STJ e à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, constitui fundamento idôneo para a condenação, prevalecendo sobre a negativa de autoria do réu.

A utilização de violência ou grave ameaça logo após a subtração, a fim de assegurar a detenção do bem, caracteriza o crime de roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP), afastando a possibilidade de desclassificação para furto.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se pela prática de delito na companhia de inimputável, sendo prescindível a demonstração de que o adolescente já era corrompido (Súmula 500 do STJ).

A confissão extrajudicial, quando alinhada às demais provas dos autos, possui valor probatório para fundamentar a condenação, ainda que haja retratação em juízo desacompanhada de elementos que a sustentem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 70, art. 155, art. 157, § 1º, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I. Código de Processo Penal: art. 386, inciso VII. Lei nº 8.069/90: art. 244-B. Lei nº 10.826/03: art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.963/SC; STJ, Súmula 500; STJ, Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5005007-07.2024.8.08.0014

APELANTE: DARLAN VIEIRA DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: RENATA GONÇALVES DA SILVA - ES26978

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

DARLAN VIEIRA DE JESUS

em face da r. Sentença
(Id. 13557127) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (na forma do artigo 70, do Código Penal) e no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 305 (trezentos e cinco) dias-multa .

Nas razões recursais (Id. 13557148), a Defesa pugna pela reforma da r. Sentença, pretendendo a absolvição do apelante de todas as imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas e em observância ao princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto (artigo 155, do Código Penal), ao argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça por parte do apelante. Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 13557151), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (Id. 15017146).

A respeito dos fatos apurados nos autos,
emerge da Denúncia (Id. 13556629) que, em 10 de março de 2024, o apelante DARLAN, em concurso com o adolescente R.D.F., subtraiu uma motocicleta e um celular da vítima WEBES VIANA SILVA e, logo após, para assegurar a detenção dos bens, empregou contra el
e
violência e grave ameaça, consistente em agressões físicas e disparo de arma de fogo.

Narra-
se
, ainda, que, em 07 de maio de 2024, foi apreendido na residência do apelante um revólver calibre 32,
o qual
ele mantinha sob sua guarda ilegalmente.

Devidamente processado, o réu
foi condenado pela prática do
s

crimes de roubo majorado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

I - DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 13556622), Boletim de Ocorrência (Id. 13556617), Auto de Apreensão (Id. 13556620), Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (Id. 13556617), e pela fotografia da lesão sofrida pela vítima (Id. 13556617, pág. 68), dentre outros documentos.

A autoria, embora negada pelo apelante em juízo, restou inequivocamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório, que converge para a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

A tese defensiva de que o apelante não teve a intenção de subtrair o veículo e apenas acompanhava o menor não se sustenta.

Com efeito, a prova testemunhal demonstra que DARLAN e RAONY agiram em unidade de desígnios desde o início da empreitada, conforme corrobora o depoimento de TAISLANE DIAS DE JESUS SOARES LOPES, que, embora prima do acusado, confirmou em juízo ter presenciado a vítima entregar a motocicleta a ambos.

A participação ativa de DARLAN na violência subsequente, elemento central que tipifica o roubo, foi narrada de forma consistente pela vítima
WEBES VIANA SILVA,
tanto na fase inquisitorial quanto perante o juízo da infância.

No inquérito (Id. 13556617), declarou:

“
QUE pouco tempo depois, DARLAN e o irmão de TATA apareceram e começaram a bater no declarante com socos e chutes; QUE o irmão de TATA estava armado e começou a dar várias coronhadas no declarante;”

Em seu depoimento judicial, perante a Vara da Infância, no feito que tramitou em face do menor, a vítima reafirmou ter sido agredido por ambos:

[...] que tentou reaver a moto e foi agredido por Darlan e Raony, sendo agredido com diversos socos e chutes, apresentando marcas no rosto resultado da agressão que Raony disparou arma de fogo em direção ao seu rosto, instante que Darlan pediu para Raony não matá-lo [...]"

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

A versão da vítima é corroborada pelo depoimento judicial do policial militar
MARCELO KRAUSE
, que efetuou a prisão do apelante dias após o fato. O miliciano foi categórico ao afirmar que localizou a motocicleta subtraída na residência da avó do réu e que este, ao ser preso, apresentou uma versão inicial inverídica, revelando sua intenção de ocultar a prática delitiva:

"[...] que a moto estava na garagem da avó e puderam conferir que era a mesma com restrição, que indagaram onde ele estava e foram informados que ele estava escondido no banheiro; que foram até o cômodo e o encontraram; que Darlan afirmou que teria comprado, mas não possuía documentos.(...)”.

Ademais, a narrativa do apelante é marcada por contradições que minam sua credibilidade.

No Auto de Prisão em Flagrante (Id. 13556622), ao ser capturado com a motocicleta, alegou que a teria
“
comprado [...] pela quantia de R$ 2.000,00 de um desconhecido”
, versão diametralmente oposta àquela apresentada em juízo, de que teria sido um mero expectador de uma desavença entre a vítima e o adolescente.

O menor RAONY também apresentou versões conflitantes, ora assumindo a culpa isoladamente, ora afirmando, perante o Juízo da Infância, que teria comprado o bem em sociedade com DARLAN, o que demonstra a tentativa deliberada de confundir a apuração dos fatos.

Nesse contexto, a tese defensiva de que o apelante não possuía a intenção de subtrair o veículo e que apenas acompanhava o menor se desfaz por completo.

A participação dolosa do apelante é, ainda, confirmada por sua conduta posterior: ele não apenas participou da decisão de não restituir a motocicleta e de agredir a vítima para garantir a subtração, como se manteve na posse do veículo por dias e tentou ocultá-lo, sendo preso na posse do bem subtraído, o que evidencia seu inequívoco
animus rem sibi habendi
.

Diante de tal quadro, é inviável sua absolvição e, ainda, a desclassificação para o crime de furto.

A conduta amolda-se perfeitamente ao tipo do roubo impróprio (art. 157, § 1º, CP), onde a violência ou grave ameaça é empregada
logo depois
de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem.

No caso dos autos, a violência física, materializada pelos
"socos e chutes"
desferidos, conforme relatado pela vítima, foi o meio utilizado para garantir que a motocicleta não fosse restituída.

Ademais, é juridicamente irrelevante que os atos de maior gravidade (a coronhada e o disparo de arma de fogo) tenham sido executados pelo adolescente. No concurso de agentes, as circunstâncias de caráter objetivo e elementares do tipo penal, como a violência e a grave ameaça no crime de roubo, comunicam-se a todos os coautores, desde que ingressem em sua esfera de conhecimento, o que é evidente no caso em tela, onde o apelante participou ativamente das agressões.

II - DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECRIAD)

O pleito de absolvição pelo crime de corrupção de menores também não merece acolhida.

Ora, uma vez comprovada a coautoria do apelante no crime de roubo, praticado em conjunto com o adolescente R.D.F., resta configurado o delito do art. 244-B, da Lei nº8.069/90 (ECRIAD).

Trata-se de crime de natureza formal, que se consuma com a simples prática de infração penal em companhia de menor, sendo prescindível a prova de sua efetiva corrupção anterior, conforme entendimento pacificado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

Também é irrelevante para configurar o delito, do mesmo modo, que o adolescente tivesse, ou não, o completo domínio do fato e orquestrado exclusivamente a execução do ilícito, posto que a norma penal tem por escopo responsabilizar não somente o agente que induz o menor a praticar infração penal, mas também o imputável que com aquele pratica delitos.

Em outras palavras, ocorre subsunção do fato à norma quando o agente comete crimes na companhia de menor, qualquer que seja a posição que este ocupe no planejamento e na execução de ilícitos penais.
Isto porque o inimputável etário, por escolha constitucional, é presumidamente vulnerável, o que justifica
a
proteção
especial conferida
pelo ordenamento jurídico.

Na espécie, o adolescente participou ativamente da prática delitiva, não havendo possibilidade, assim, de se buscar a absolvição quanto ao crime do art. 224-B, do ECRIAD.

Assim, presentes todos os elementos do tipo penal, a manutenção da condenação é medida de rigor.

III - DA AUTORIA DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO

Por fim, a autoria do crime de posse de arma de fogo (art. 12, da Lei 10.826/03) está devidamente comprovada, sendo a negativa do réu em juízo infirmada por provas contundentes.

O policial civil
ELIZEU CHAVES
declarou em juízo que, durante o cumprimento do mandado de busca, a mãe do apelante afirmou que a arma pertencia a ele:

"[...] que Darlan estava preso no momento que cumpriram no mandado, que a mãe de Darlan no momento do cumprimento do mandado afirmou que a arma encontrada pertencia ao filho Darlan."

Tal informação é corroborada pelos termos de declaração prestados por ambos os genitores na fase inquisitorial.

Destaque-se que sua mãe,
MARIA LUCIA VIEIRA DIAS
, declarou que “
acredita que tal arma de fogo pertença a seu filho DARLAN”
. Nos mesmos termos, o pai do apelante,
JOVANI DIAS DE JESUS
, foi ainda mais assertivo: “
Que o declarante afirma que a arma pertence a seu filho DARLAN VIEIRA DE JESUS, pois não tem outra pessoa que poderia por a arma de fogo naquele local”
.

A prova definitiva da autoria, contudo, emana da
confissão extrajudicial do próprio apelante
(Id. 13556620), que afirmou categoricamente:

“
Que o declarante afirma que a arma que foi encontrada em sua casa no dia 07/05/2024 é de propriedade do declarante;”

A retratação em juízo, desacompanhada de qualquer elemento que a corrobore, não possui força para sobrepor-se a um acervo probatório tão coeso e incriminador.

No que concerne à dosimetria da pena, verifico que a magistrada sentenciante observou criteriosamente o sistema trifásico, fixando a reprimenda em patamar justo e proporcional à gravidade dos delitos, não havendo reparos a serem feitos.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

à advogada

Dra.
Renata Gonçalves da Silva
, OAB/ES nº
29.
978
.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)